Tribunal: TJSP
Processo: 1005778-13.2019.8.26.0019
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Luiz Felipe Nogueira
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-01-11
Data de publicação: 2024-01-11

Ementa:
Acidente do Trabalho – Transtornos psicológicos – Ausência de incapacidade laborativa e nexo causal – Benefício indevido – Sentença mantida – Recurso improvido.

Acidentária – Pretensão autárquica ao ressarcimento dos honorários periciais adiantados no curso do processo, em razão da sucumbência da parte autora - Aplicação do paradigma vinculante do STJ nos recursos especiais repetitivos

Ementa:
Acidente do Trabalho – Transtornos psicológicos – Ausência de incapacidade laborativa e nexo causal – Benefício indevido – Sentença mantida – Recurso improvido.

Acidentária – Pretensão autárquica ao ressarcimento dos honorários periciais adiantados no curso do processo, em razão da sucumbência da parte autora - Aplicação do paradigma vinculante do STJ nos recursos especiais repetitivos nos. 1.823.402/PR e 1.824.823/PR (TEMA 1.044) – Responsabilização do Estado pelo pagamento dos honorários periciais adiantados pelo INSS – Pretensão recursal de restituição, nos próprios autos acidentários, via RPV – Inadmissibilidade – Restituição a ser pleiteada em ação autônoma, respeitados o contraditório e o devido processo legal – Recurso improvido.

Nego provimento aos recursos, com observação.